Tribunal: TJPA
Processo: 0858948-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858948-36.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em apelação cível que reformou sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por instituição financeira, para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto à cobrança de IPVA incidente sobre veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, em razão da baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG), com consequente anulação dos lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2013 a 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer que a baixa de gravame no SNG comprova a transferência da propriedade dos veículos; (ii) estabelecer se a instituição financeira permanece responsável pelo pagamento do IPVA após a baixa dos gravames e a alienação dos veículos; e (iii) determinar se a legislação estadual paraense e o precedente AgInt-EDcl-REsp 1.724.451/PA afastam a aplicação da Súmula 585 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 1.022 do CPC.

A instituição financeira demonstrou, mediante documentos extraídos do Sistema Nacional de Gravames (SNG), que os gravames incidentes sobre os veículos foram baixados antes da ocorrência dos fatos geradores do IPVA discutido nos autos.

A sujeição passiva do IPVA vincula-se à condição de proprietário do bem no momento do fato gerador, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/1996.

A baixa do gravame no SNG equivale à comunicação de transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, afastando a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelos fatos geradores posteriores à alienação.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não alcança o IPVA incidente após a alienação do veículo, conforme entendimento consolidado na Súmula 585 do STJ.

O acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à suficiência da prova da baixa dos gravames e à inaplicabilidade da responsabilidade solidária na espécie.

A mera inconformidade da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sem a presença dos elementos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) constitui prova suficiente da transferência da propriedade do veículo para fins de exclusão da responsabilidade tributária do antigo proprietário pelo IPVA.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica ao IPVA incidente após a alienação do veículo.

Não cabem embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CTB, art. 134. Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 1º, 11 e 12. Resolução CONTRAN nº 320/2009. Resolução CONTRAN nº 689/2017. Regulamento do IPVA do Estado do Pará, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585. STJ, REsp nº 1.696.397/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2017, DJe 19.12.2017. STJ, AgInt-EDcl-REsp nº 1.724.451/PA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatnora)
e Mairton Marques Carneiro, à unaimidda, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 15.06.2026 até 22.06.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0858948-36.2022.8.14.0301, em que figura como embargada SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada com o objetivo de afastar a exigibilidade de débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2013 a 2019, lançados em nome da instituição financeira, sob o fundamento de que os veículos objeto das cobranças não mais integrariam seu patrimônio em razão da extinção dos contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária.

Consta dos autos que a embargada sustentou, na petição inicial, que a baixa dos gravames junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG e demais registros correlatos demonstraria a consolidação da propriedade dos veículos em favor dos arrendatários ou terceiros adquirentes, afastando sua legitimidade passiva para responder pelos débitos tributários.

O Estado do Pará, em contestação e posteriormente em sede recursal, defendeu a legitimidade da cobrança do tributo, alegando que a responsabilidade pelo IPVA recai sobre o proprietário formal do veículo e que a simples baixa do gravame em sistema privado não comprova a efetiva transferência da propriedade perante o órgão executivo de trânsito.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados pela autora, reconhecendo a legitimidade do Estado para exigir os créditos tributários, ao fundamento de que não houve prova suficiente da efetiva transferência da propriedade dos veículos ou do exercício da opção de compra pelos arrendatários, tendo a autora se limitado à juntada de telas sistêmicas relativas à baixa de gravames.

Interposta apelação pela instituição financeira, o acórdão embargado reformou a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e determinar a anulação dos lançamentos tributários constantes das certidões de dívida ativa discutidas nos autos, sob o fundamento de que a baixa dos gravames no SNG equivaleria à comunicação da transferência da propriedade, aplicando-se ao caso a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão recorrido.

Sustenta, inicialmente, que o julgado deixou de enfrentar argumento relevante consistente na insuficiência da mera baixa do gravame em sistema privado para comprovar a efetiva transferência da propriedade dos veículos, afirmando que a baixa no SNG não se confunde com a quitação contratual, nem com a alteração da titularidade perante o DETRAN, sendo indispensável a demonstração da efetiva transferência registral do bem.

Aduz, ainda, que a Resolução CONTRAN nº 689/2017 prevê a possibilidade de baixa do gravame independentemente da quitação das obrigações contratuais, razão pela qual a exclusão do gravame não seria prova idônea da alienação do veículo.

O embargante sustenta também omissão quanto à distinção entre a baixa de gravame em sistema privado e a efetiva comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito, afirmando que a Resolução CONTRAN nº 320/2009 impunha à instituição financeira o dever de providenciar a baixa do gravame administrativo e disponibilizar os documentos necessários à transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, com emissão de novo Certificado de Registro de Veículo.

Argumenta que o acórdão embargado deixou de analisar se houve efetiva comprovação da adoção dessas providências pela instituição financeira.

Alega, ainda, omissão e contradição quanto à responsabilidade solidária prevista na legislação estadual de regência do IPVA, notadamente os artigos 11 e 12 da Lei Estadual nº 6.017/1996 e o artigo 48 do Regulamento do IPVA, os quais preveem a responsabilidade do proprietário formal e a relevância da comunicação da transferência ao órgão competente para fins de exclusão da responsabilidade tributária.

Defende que o acórdão deixou de analisar a legislação específica do Estado do Pará e precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no AgInt-EDcl-REsp 1.724.451/PA, no qual se reconheceu a possibilidade de responsabilização do antigo proprietário em razão de previsão expressa em lei estadual, mitigando a aplicação automática da Súmula 585/STJ.

Sustenta também omissão quanto ao enfrentamento do referido precedente específico do STJ, afirmando que o acórdão aplicou genericamente a Súmula 585/STJ sem considerar a peculiaridade da legislação estadual paraense.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas no id-35441341.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

Os embargos de declaração têm a finalidade de integração da decisão judicial embargada quando haja omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A controvérsia diz respeito a legitimidade do lançamento tributário do IPVA referente aos exercícios de 2013 a 2019 em nome da empresa contribuinte (
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL), posto que
à época dos fatos geradores os veículos já não eram mais de sua propriedade, em virtude do término dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária firmados com terceiros.

A contribuinte demonstrou, por meio de documentação extraída do Sistema Nacional de Gravames (SNG), que os veículos listados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) objeto da ação tiveram os gravames baixados anteriormente às datas dos respectivos fatos geradores, ou seja:
houve a consolidação da propriedade em nome de terceiros adquirentes
, o que leva a ilegitimidade passiva
ad causam
em relação a exação de IPVA, posto que a sujeição passiva é vinculada a proprietário do bem no momento do fato gerador, na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/1996.

Daí porque, foi aplicado o entendimento proferido na Súmula n.º 585 do STJ, consignando que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica ao IPVA incidente sobre períodos posteriores à alienação do veículo, nos seguintes termos:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Também foi aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignando que a baixa de gravame no SNG equivale à comunicação de transferência de propriedade, desonerando o alienante de qualquer responsabilidade tributária por fatos geradores posteriores à alienação,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PAGAMENTO DO IPVA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: 'No caso em apreço, a execução fiscal tem por objeto a cobrança de débitos referentes aos exercícios de 2009 e 2010, todavia, conforme se depreende do documento de fls. 59, o gravame que incidente sobre o veículo foi cancelado em 26.05.2008, no Sistema Nacional de Gravames. Como se sabe, o Sistema Nacional de Gravames, criado pela Portaria Detran nº 1.070/2001 e administrado pelo órgão estadual de trânsito, se constitui em base de dados pela qual as instituições financeiras, mediante autorização, devem efetuar, diretamente, a inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames incidentes sobre veículos alienados no Estado
. (...)Assim, tendo a agravante cumprido seu dever de
comunicar a transferência definitiva da propriedade do veículo à adquirente, conforme determinado pelos artigos 30 e 34 da Lei 13.296/2008, não há se falar em legitimidade para responder pelos tributos cobrados pela Fazenda Pública’.

2. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.696.397/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 19/12/2017)

Assim, entendo que a matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma clara e retilínea, consignando a suficiência das provas apresentadas sobre a baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e a inexistência responsabilidade solidária na espécie, por força da Súmula n.º 585 do STJ e do entendimento proferido no julgamento do REsp n. 1.696.397/SP, inobstante o entendimento proferido no julgamento do AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.724.451 – PA.

Por tais razões, inexiste fundamento legal para manutenção das cobranças tributárias relativas aos exercícios posteriores à baixa dos gravames, face a ilegitimidade passiva
ad causam
da embargada como contribuinte do IPVA, por conseguinte, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e não cabem embargos de declaração quando ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/06/2026